Tribunal: TCU
Processo: 010.837/2000-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, DECORRENTE DA CONVERSÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA, NOS TERMOS DA DECISÃO No 156/2001-2a CÂMARA, DE RESPONSABILIDADE DOS SRS. ORLANDO GALVÃO FILHO, JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, REYNALDO VILARDO ALOY, DJALMA BASTOS DE MORAIS E PEDRO CALDAS PEREIRA E DO INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO RACIONAL DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO - IDORT-RJ.

Inteiro teor:
Acórdão 1949/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação ao Sr. Reinaldo Vilardo Aloy (CPF XXX.636.637-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 2156/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.837/2000-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.124/2018-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 027.896/2006-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 041.859/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.553/2006-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Djalma Bastos de Morais (XXX.633.526-XX); Instituto de Organização Racional do Trabalho no Rio de Janeiro - IDORT RJ (34.065.185/0001-34); José Ferreira da Silva Filho (XXX.770.647-XX); João Augusto Rezende Henriques (XXX.612.197-XX); Orlando Galvão Filho (XXX.520.657-XX); Pedro Caldas Pereira (XXX.930.917-XX); Reynaldo Vilardo Aloy (XXX.636.637-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Douglas Lemos Milani, Leonardo Rufino Capistrano (29510/OAB-DF) e outros, representando Orlando Galvão Filho; Alex Azevedo Messeder (119233/OAB-RJ), Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Daniele Goltsman Hazan (80.362/OAB-RJ), Ursula Suaid Porto Guimarães Borges, Mônica Silva Barros (15.001/E/OAB-DF) e outros, representando Instituto de Organização Racional do Trabalho no Rio de Janeiro; Guilherme Cardoso Leite (26225/OAB-DF), Giovana Pereira Lunz e outros, representando João Augusto Rezende Henriques; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (94049/OAB-MG), Fernando Antonio dos Santos Filho (37934/OAB-DF) e outros, representando Djalma Bastos de Morais; Danielle Cristina Fonseca Dourado, Bruna Soares de Queiroz e outros, representando Reynaldo Vilardo Aloy. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Ordenar à Consultoria Jurídica deste Tribunal que monitore a situação do MS 36.902 e do MS 36.903, informando a unidade técnica responsável pelos autos quando do eventual trânsito em julgado dos referidos processos, bem como esclarecendo o procedimento a ser adotado em relação aos valores oriundos de pagamento espontâneo, pelos responsáveis, de dívida considerada prescrita pelo Poder Judiciário.